Tribunal: TJSP
Processo: 2018065-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO DE VIZINHANÇA – Decisão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade de parte ativa formulada, com determinação de substituição da parte OLHAR AUGUSTA SPE pela TEGRA SÃO PAULO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 2 S/A, pertencente ao grupo econômico da TEGRA INCORPORADORA S/A - Manutenção – Questionamentos trazidos em sede recursal que não tem o condão de modificar a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO DE VIZINHANÇA – Decisão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade de parte ativa formulada, com determinação de substituição da parte OLHAR AUGUSTA SPE pela TEGRA SÃO PAULO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 2 S/A, pertencente ao grupo econômico da TEGRA INCORPORADORA S/A - Manutenção – Questionamentos trazidos em sede recursal que não tem o condão de modificar a decisão hostilizada - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373306
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2018065-14.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes TG SÃO
PAULO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 2 S.A. e TEGRA INCORPORADORA
S/A, é agravado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PIAZZA ALBERONE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018065-14.2020.8.26.0000 -Voto no 22.507 – São Paulo
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2018065-14.2020.8.26.0000
Comarca: Foro Central Cível 42a Vara Cível
Agravantes: TG São Paulo Empreendimentos Imobiliários 2 S/A e Outro
Agravado: Condomínio Edifício Piazza Alberone
Juiz/Juíza: Marcello do Amaral Perino
VOTO 22.507
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

DIREITO
DE
VIZINHANÇA
Decisão que rejeitou a preliminar de
ilegitimidade de parte ativa formulada, com determinação de
substituição da parte OLHAR AUGUSTA SPE pela TEGRA
SÃO PAULO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 2 S/A,
pertencente
ao
grupo
econômico
da
TEGRA
INCORPORADORA S/A - Manutenção Questionamentos
trazidos em sede recursal que não tem o condão de modificar a
decisão hostilizada - Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por TG
SÃO PAULO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 2 S/A e TEGRA
INCORPORADORA S/A nos autos da ação de dano infecto que lhes move
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PIAZZA ALBERONE, contra a decisão de primeiro
grau que rejeitou a preliminar de ilegitimidade de parte ativa formulada, com
determinação de substituição da parte OLHAR AUGUSTA SPE pela TEGRA
SÃO PAULO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 2 S/A, pertencente ao
grupo econômico da TEGRA INCORPORADORA S/A.
Indeferido o pedido de efeito suspensivo.
Houve contraminuta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018065-14.2020.8.26.0000 -Voto no 22.507 – São Paulo
3
É o relatório.
A ação versa sobre o pedido de obrigação de fazer para
recebimento de materiais ou execução de atividades ligadas à construção do
Edifício Olhar Augusta, visando a limitação de horários e dias da semana, ao
argumento de poluição sonora pelo excesso de ruídos provenientes da
construção do empreendimento, notadamente pelo descarregamento de carga
em período noturno e durante a madrugada, barulho de maquinário, ruídos de
caminhões e de prestadores de serviços, além da claridade da iluminação
noturna da obra.
Pela decisão agravada, houve rejeição dos embargos de
declaração opostos em primeiro grau.
Daí o inconformismo recursal.
Sustentam as agravantes que a ação foi promovida pelo
Condomínio em face da empresa OLHAR AUGUSTA SPE, que, ao seu ver,
seria a responsável pela incorporação e construção do edifício Olhar Augusta,
tendo em adição, incluído a empresa TEGRA INCORPORADORA SA, sob o
único fundamento de que ela seria supostamente sócia gestora da empresa
responsável pelo empreendimento.
No entanto, insistem que a única empresa responsável é aquela
mencionada, a TG SÃO PAULO, havendo completa ausência de relação da
TEGRA INCORPORADORA S/A com o empreendimento, tanto que, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018065-14.2020.8.26.0000 -Voto no 22.507 – São Paulo
4
réplica, o Condomínio pediu a sua substituição pela TG SÃO PAULO.
Alegam que não há um único documento capaz de vincular a
empresa TEGRA INCORPORADORA ao empreendimento, porém, pela
decisão hostilizada foi rejeitada a preliminar de ilegitimidade de parte ativa
formulada, com determinação de substituição da parte OLHAR AUGUSTA SPE
pela TEGRA SÃO PAULO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 2 S/A,
pertencente ao grupo econômico da TEGRA INCORPORADORA S/A, e após,
foram rejeitados os embargos declaratórios opostos para aclaramento da
questão.
Aduzem que a TEGRA INCORPORADORA é pare manifestamente
ilegítima para figurar no polo passivo, por não ter qualquer relação com o
empreendimento.
Anotam que cabe ao autor demonstrar os fatos por ele alegados,
comprovando a relação jurídica ou responsabilidade da TEGRA
INCORPORADORA com o objeto da lide, porém nada foi indicado.
Quanto à existência de grupo econômico, afirmam que o
magistrado proferiu decisão surpresa, e que não se justifica a manutenção da
TEGRA INCORPORADORA nos autos, sob a imotivada e infundada alegação
de grupo econômico, sem formação do contraditório, e sem o procedimento
específico, excepcional da desconsideração da personalidade jurídica da
empresa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018065-14.2020.8.26.0000 -Voto no 22.507 – São Paulo
5
Requer, assim, o acolh8imento da preliminar de ilegitimidade de
parte da TEGRA INCORPORADORA e substituição pela TG SÃO PAULO, ou
subsidiariamente, requer que o Juízo a quo se pronuncie sobre a questão. Em
qualquer dos casos, requer a reforma da decisão agravada quanto ao
reconhecimento de grupo econômico entre as rés.
Passa-se a decidir:
O recurso não merece prosperar.
Com efeito, a decisão hostilizada não comporta esclarecimentos,
pois que restou claro que foi determinada a exclusão do polo passivo da ação
da empresa OLHAR AUGUSTA SPE, a qual, como alegado em defesa, não
existe, com a sua substituição pela empresa TG SÃO PAULO
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 2 S/A, mantida a empresa TEGRA
INCORPORADORA S/A no polo passivo.
Isso porque, sobre lançarem as agravantes impugnação à
existência de grupo econômico, o fato é que, por ora, deve mesmo ser mantida
a TEGRA INCORPORADORA S/A na lide, até mesmo para se apurar a
responsabilidade de cada empresa pelo empreendimento noticiado, fato que
ainda é controvertido entre as partes.
Ou seja, ainda que se possa cogitar da necessidade de produção
de provas a respeito da formação do grupo econômico, nada impede que se
mantenham ambas as empresas no polo passivo da ação a fim de verificar, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018065-14.2020.8.26.0000 -Voto no 22.507 – São Paulo
6
regular contraditório, a responsabilidade pelo empreendimento e seus
desdobramentos, os quais estão causando, em tese, perturbação do sossego
ao condomínio, pelo excesso de barulho.
Consequentemente, fica mantida a decisão impugnada.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator